Tribunal: TJMT
Processo: 1002964-22.2022.8.11.0025
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002964-22.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDIRA ETTORE DE QUEIROZ - ME - CNPJ: 01.480.773/0001-85 (APELANTE), JANDIRA ETTORE DE QUEIROZ - CPF: 508.390.209-53 (APELANTE), KELLY JOZIANE BERTI - CPF: 935.490.401-72 (APELANTE), JANDIRA ETTORE DE QUEIROZ - ME - CNPJ: 01.480.773/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY JOZIANE BERTI - CPF: 935.490.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PRODUTO FLORESTAL. DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. VALORES DAS INDENIZAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jandira Ettore de Queiroz contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la: (i) a se abster de comercializar e transportar produtos florestais sem a documentação ambiental exigida; (
ii
) ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais no valor de R$ 9.850,16; e (
iii
) ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais coletivos, valores revertidos ao Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante pode ser responsabilizada civilmente pelos danos ambientais ocorridos após sua retirada formal da sociedade; (
ii
) determinar se há comprovação suficiente dos danos ambientais e dos danos morais coletivos; e (
iii
) verificar a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil ambiental da apelante subsiste, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do CC, pois o fato danoso ocorreu dentro do biênio legal após sua retirada formal da sociedade, período em que ainda respondia solidariamente perante terceiros.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem, sendo atribuída a todos que participaram da cadeia causal da infração, conforme art. 14, §1o, da Lei 6.938/81 e Súmula 623 do STJ.

A prova dos autos, especialmente o Auto de Inspeção da SEMA-MT, demonstra que os documentos utilizados no transporte irregular estavam vinculados ao CNPJ da empresa da qual a apelante foi sócia e gestora até poucos meses antes do ilícito, o que mantém seu vínculo jurídico com a conduta danosa.

Os documentos lavrados por órgãos ambientais possuem presunção de legitimidade e veracidade, conforme Súmula 618/STJ, e não foram elididos por prova em contrário.

A jurisprudência do STJ dispensa a demonstração concreta de sofrimento coletivo para configuração do dano moral ambiental, bastando a violação ao meio ambiente, bem público de titularidade difusa.

Os valores arbitrados a título de indenização foram adequadamente fixados com base em critérios objetivos, como o volume de madeira irregular transportada, a
gravidade da infração e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme Portaria SEFAZ/MT n. 012/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O sócio retirante responde solidariamente por obrigações da sociedade perante terceiros pelo prazo de dois anos após a averbação contratual, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem, alcançando todos os que integram a cadeia causal da lesão ambiental.

A demonstração do dano moral coletivo ambiental independe da prova de perturbação específica à coletividade, bastando a violação ao meio ambiente.

O valor da indenização por dano ambiental deve observar critérios legais e jurisprudenciais, em respeito à proporcionalidade e à função pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3o; CC, art. 1.003, parágrafo único; Lei 6.938/81, art. 14, §1o; Lei 9.605/98, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 618 e 623; STJ, REsp 1.269.494/MG, Min. Eliana Calmon,
DJe
1.10.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398206/MT, Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
2.12.2024;
STJ,
AREsp
2376184/MT, Min. Gurgel de Faria,
DJe
21.5.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2461385/MT, Min. Herman Benjamin,
DJe
22.8.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2337176/MT, Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
14.3.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
JANDIRA ETTORE DE QUEIROZ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
condená-la a se
abster de vender e transportar produtos florestais desacompanhados da documentação autorizativa exigida pela legislação ambiental;
a pagar indenização por danos materiais ambientais
no valor de R$ 9.850,16, a ser revertida ao Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente
e, por fim, a pagar indenização por danos morais coletivos no montante de
R$ 10.000,00, igualmente revertida ao Fundo mencionado.

A apelante, em suas razões, sustenta, em síntese: ausência de responsabilidade civil pela infração ambiental; necessidade de revisão dos valores fixados a título de indenização; inexistência de provas robustas quanto à extensão dos danos ambientais; e ausência dos pressupostos caracterizadores do dano moral coletivo.

Contrarrazões apresentadas pelo Parquet pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025